Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702947-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 39779005, os recorridos requerem a expedição de ofício ao juízo de origem para regular andamento ao cumprimento de sentença. Aduzem que o juízo a quo, nos autos do cumprimento de sentença no 0707739-25.2021.8.07.0018, suspendeu o andamento do feito até o julgamento do AGI no 0702947-48.2022.8.07.000. Sustentam que os recursos constitucionais não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser desde logo objeto de cumprimento de sentença. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto as decisões proferidas pela instância de origem devem ser impugnadas em sede própria, segundo as regras processuais vigentes, falecendo competência deste juízo para apreciar tal matéria, ex vi do artigo 43, inciso XI, do RITJDFT. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos singulares e colegiados do TJDFT. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007